Tribunal: TJSP
Processo: 2245252-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL PARA TANTO INSTITUÍDA (CNIB) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE RECLAMA O ATENDIMENTO DE TODOS OS CRITÉRIOS, ESTES JÁ DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL PARA TANTO INSTITUÍDA (CNIB) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE RECLAMA O ATENDIMENTO DE TODOS OS CRITÉRIOS, ESTES JÁ DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RESP 1.377.507/SP, NO CASO, CITAÇÃO DOS DEVEDORES, DIANTE DO NÃO PAGAMENTO, OU DE OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA, E DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESSUPOSTOS PRESENTES NO FEITO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE DE SE UTILIZAR, POR DESFORÇO PRÓPRIO, DO MEIO PRETENDIDO – PROVIMENTO CG No 39/2014 – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245252-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados COCCHIARALI & CIA ACADEMIA LTDA ME
e FÁBIO COCCHIARALI CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245252-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43623
AGRV.No: 2245252-13.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDOS : COCCHIARALI & CIA ACADEMIA LTDA ME, E FÁBIO
COCCHIARALI CARDOSO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA
INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DA
CENTRAL NACIONAL PARA TANTO INSTITUÍDA
(CNIB) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R.
DECISÃO ATACADA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA -
MEDIDA
EXCEPCIONAL
QUE
RECLAMA
O
ATENDIMENTO DE TODOS OS CRITÉRIOS, ESTES
JÁ
DEFINIDOS
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO
RESP 1.377.507/SP, NO CASO,
CITAÇÃO DOS DEVEDORES, DIANTE DO NÃO
PAGAMENTO, OU DE OFERECIMENTO DE BENS À
PENHORA, E DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS PRESSUPOSTOS PRESENTES NO
FEITO
PRINCIPAL
-
IMPOSSIBILIDADE
DO
AGRAVANTE DE SE UTILIZAR, POR DESFORÇO
PRÓPRIO,
DO
MEIO
PRETENDIDO

PROVIMENTO
CG
No
39/2014

RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO BRADESCO S/A, uma vez tirado em Ação de Execução de
Título Extrajudicial, esta que promove contra COCCHIARALI & CIA
ACADEMIA LTDA ME, E OUTRO, dirigido a R. Decisão que vem copiada a
fls. 61, pela qual teve indeferido pedido de decretação da indisponibilidade
de bens dos executados, indisponibilidade esta a ser atingida através do
acionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Inconformado com os termos constantes da R. Decisão
como proferida, dela recorre o banco agravante o que faz na busca de ter
por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto
que o sistema CNIB por ele indicado reúne condições de promover a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245252-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indisponibilidade de eventuais bens dos executados, sendo que tal pedido
só possa ser atendido com a intervenção do Judiciário. Ademais, dá conta
de que já se viram esgotados todos os demais meios possíveis de
localização de eventuais bens existentes em nome dos recorridos, conforme
consultas já desenvolvidas através do acionamento dos sistemas
“RENAJUD”, “INFOJUD”, e “BACENJUD”, sendo fato que inexistem óbices
legais a que tal providência seja determinada pelo Juízo, de sorte a imprimir
efetividade e utilidade ao processo, razão pela qual pediu para que venha a
ser acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
indevidamente proferida.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram a seguir
dispensadas informações, bem como intimação da parte contrária, pois
apesar de devidamente citados nos autos principais, os devedores deixaram
de constituir Advogado para representar seus interesses, sendo então, com
Voto, os autos encaminhados a julgamento.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo banco ora
agravante está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois de
forma efetiva, de rigor reconhecer que a R. Decisão atacada não apreciou
de forma adequada a pretensão como deduzida pelo agravante nos autos.
Como bem esclarecido no todo processado, busca a
casa bancária o bloqueio de bens passíveis de constrição judicial, estes
mantidos em nome dos executados, ora recorridos, sendo certo que não
reúne condições de localizá-los sem a efetiva participação do Poder
Judiciário, que por mais assoberbado que possa estar, não deve se furtar ao
desenvolvimento de atividades em tais situações.
Conforme consta do feito, o banco recorrente já encetou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245252-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tentativas, e por diversas vezes, na busca de localizar bens de titularidade
dos agravados, não obtendo sucesso nas empreitadas, uma vez que não
logrou êxito em encontrar em nome dos devedores, bens penhoráveis
suficientes a satisfação do débito exequendo, exatamente como já indicado
ao longo do processo, o que foi tentado, ainda que sem resultados, através
do acionamento dos sistemas “BACENJUD”, “INFOJUD”, e “RENAJUD”, o
que demonstra, e de forma suficiente, que somente esteja ao alcance do
Judiciário suprir tais insucessos.
Assim, conforme se verifica, “A Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens
CNIB, se constitui em sistema de alta
disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da
Corregedoria Nacional de Justiça, e que se destina a integrar todas as
indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades
Administrativas”. Não bastasse o quanto indicado, dá conta o texto, em
continuidade que: “Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de
todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território
nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais,
em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na
recuperação
de
ativos
de
origem
ilícita.”
(https://www.indisponibilidade.org.br/institucional)
Diante do quanto exposto, e tendo em vista que se
viram frustradas todas as tentativas encetadas para localização de bens dos
executados, isto a contar de 2014 quando citados no feito, o que se deu
sem que sequer tenham constituído Advogado para sua adequada
representação e defesa de seus interesses, de rigor reconhecer que bem
resultaram comprovados nos autos principais, isto porque atendidos, os
requisitos necessários para o deferimento da medida, o que se tem em
conformidade com os limites definidos através do julgamento do REsp
1.377.507/SP, este que se deu sob os efeitos do art. 543-“C”, do CPC/1973
(art. 1.036, do CPC atual), momento em que o C. STJ assim se definiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245252-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
relação a questão: “(i) citação do executado; (ii) inexistência de
pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e,
por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis.”. Diante do
quanto definido, se mostra de efetivo rigor o acolhimento do pedido como
apresentado pelo banco exequente, de sorte a conferir efetividade a
Execução do Título Extrajudicial em discussão no feito.
Nesse sentido este E. Tribunal Bandeirante vem
decidindo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MONITÓRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA
EXECUTADA
MEDIDA QUE VISA A CONFERIR
EFETIVIDADE
À
EXECUÇÃO
-
RECURSO
REPETITIVO DO C. STJ
DESNECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PARA
QUE
OCORRA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO
DEVEDOR EM EXECUÇÃO CIVIL
RECURSO
PROVIDO. De acordo com o Provimento no 39/2014
do Conselho Nacional de Justiça, em cooperação
com a Associação dos Registradores Imobiliários de
São Paulo (ARISP) e Instituto de Registro Imobiliário
do Brasil, foi instituída a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB. E considerando
que a medida requerida pela agravante visa conferir
efetividade à execução, já que as tentativas de
localização de bens da executada não se mostraram
suficientes à satisfação do débito, é cabível o
deferimento da indisponibilidade de bens. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2086721
-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245252-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020;
Data de Registro: 22/06/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Pedido
de emissão de ordem de indisponibilidade de bens
do executado, por meio da CNIB (Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens)
Possibilidade

Sistema criado e regulamentado pelo Provimento no
39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça

Medida válida para se conferir efetividade à
execução, de modo a evitar a dilapidação do
patrimônio do devedor
Decisão reformada para
deferir o pedido de emissão de ordem de indisponibilidade de bens do executado

RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2160951
-70.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única;
Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro:
16/09/2019)
“Agravo de instrumento. Execução. Inclusão do
nome do devedor no sistema CNIB (Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens). Meio próprio e
adequado na busca de bens do devedor. Processo
executivo que tramita desde 2012 sem a satisfação
da obrigação inadimplida, o que não se mostra
razoável. R. decisão reformada. Precedentes deste
E. TJSP. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2138999

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245252-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
“Agravo de instrumento
Ação ordinária de
cobrança - Cumprimento de sentença
Pedido
formulado pela credora para inscrição do nome da
executada no cadastro de inadimplentes, via
SERASAJUD, bem como inscrição no Cadastro
Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB

Admissibilidade
Executada que não pagou o
débito nem indicou bens passíveis de penhora

Tentativas de localização de bens que resultaram
infrutíferas Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192409
-42.2018.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)
À luz do quanto exposto, necessário reconhecer que
deve prosperar o pedido como deduzido em agravo tirado pelo banco
exequente, de sorte a se determinar expedição de ordem de
indisponibilidade de bens em desfavor dos executados, ora recorridos, para
tanto observados os limites do pedido apresentado pelo banco recorrente.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator